Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743822-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE SEVERO AGRAVADO: BALTAZAR ALVES ZICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de imóvel. O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel não pertence mais a Luiz Antônio Junqueira e que, ainda que assim não fosse, a ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta contra qualquer pessoa que tenha relação jurídica vinculada ao imóvel. Defende a possibilidade de penhora do imóvel pela dívida condominial. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de dívida de natureza propter rem, o fato de o proprietário registral não ter participado da lida não obsta a averbação da penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata convalidação da penhora, avaliação e venda por edital de leilão. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da medida liminar. Preparo regular (id 52345116 e 52345115). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, mas não se manifestou. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos demonstra o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário revela que o requerimento formulado pelo agravante na petição que deu ensejo à decisão agravada foi de penhora, avaliação e venda por hasta pública do imóvel situado no SCS Q. 6, Ed. José Severo Bloco A – 81, sobreloja 07, Brasília. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do imóvel acima indicado. O pedido formulado no presente recurso, por sua vez, é de convalidação da penhora do imóvel, que não foi suscitado na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada e a sua análise em sede recursal encontra óbice na supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada